Tribunal: TJMT
Processo: 1000845-20.2023.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000845-20.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Lesões Corporais, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIZ GUSTAVO MARTINS VERISSIMO - CPF: 021.858.341-93 (APELANTE), ANDREA SILVA COSTA - CPF: 072.068.121-98 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO ELEMENTO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA SUBSIDIADA PELA PROVA TÉCNICA. DOLO COMPROVADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO E REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. PARCIAL ACOLHIMENTO. CONFISSÃO QUALIFICADA. ATENUANTE RECONHECIDA. EFEITOS NÃO APLICADOS. SÚMULA 231 DO STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. TEMA 983/STJ. REDUÇÃO DO
QUANTUM
. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS. CONSECTÁRIO DA CONDENAÇÃO. COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino (art. 129, §13, CP), à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais e das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se há prova suficiente do dolo na conduta do agente para sustentar a condenação pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica;
(ii)
analisar o cabimento e os efeitos da atenuante da confissão espontânea na modalidade qualificada;
(iii)
examinar a adequação da indenização fixada a título de danos morais;
(iv)
verificar se é possível conceder a isenção das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probatório, pois, na maioria dos casos, constitui a principal, senão a única, prova do delito, comumente praticado na ausência de testemunhas.

4. A tese de ausência de dolo ou legítima defesa não se sustenta quando a versão do acusado apresenta contradição substancial entre os interrogatórios prestados nas fases policial e judicial, e a pluralidade e distribuição das lesões documentadas no laudo pericial são incompatíveis com a narrativa de gesto acidental ou defensivo.

5. A atenuante da confissão espontânea é aplicável na modalidade qualificada quando o acusado admite a autoria do núcleo essencial da conduta típica, ainda que alegue excludente de ilicitude ou acrescente circunstâncias tendentes a atenuar sua responsabilidade.

6. A circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça e ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 597.270-4/RS.

7. Nos casos de violência doméstica, é cabível a fixação de indenização mínima por danos morais, independentemente de instrução probatória específica, por se tratar de dano
in re ipsa
, desde que haja pedido expresso na inicial acusatória, conforme o Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça.

8. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo adequada sua redução quando incompatível com a condição econômica do condenado e ausente fundamentação concreta na sentença para o montante arbitrado.

9. A obrigação de pagar custas processuais é consequência legal da condenação criminal. Compete ao Juízo da Execução Penal apreciar o pedido de suspensão da exigibilidade, com base na situação econômica do condenado no momento do cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESES DE JULGAMENTO

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de Julgamento:
“1. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probatório e, corroborada por laudo pericial, é suficiente para demonstrar o
animus laedendi
do agente. 2. A atenuante da confissão espontânea incide na modalidade qualificada, mas não produz efeito redutor quando a pena-base foi fixada no mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.
3.
Nos casos de violência doméstica, é cabível a fixação de indenização mínima por danos morais independentemente de instrução probatória específica, desde que haja pedido expresso na inicial acusatória (Tema 983/STJ). 4. O valor da indenização deve ser reduzido quando incompatível com a condição econômica do condenado e ausente fundamentação concreta na sentença para o montante arbitrado. 5. A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em matéria criminal é questão afeta à fase de execução.”

______________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 25, 65, III, “
d
”, 129, § 13; CPP, arts. 386, VII, 804; Lei n. 11.340/2006, art. 5º, III; Resolução CNJ n. 492/2023; CPC, art. 98, § 3º; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 597.270-4/RS; STJ, Súmula 231, AgRg no HC 842.971/SC, AgRg no REsp n. 1.925.809/PB, Tema 983; TJMT, ApCrim 1004747-83.2020.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: LUIZ GUSTAVO MARTINS VERÍSSIMO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUIZ GUSTAVO MARTINS VERÍSSIMO
em face da sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal n. 1000845-20.2023.8.11.0004, que o
condenou

pela prática do crime de
lesão corporal contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino
(art. 129, §13, do CP), à pena de
01 (um) ano de reclusão
, em regime inicial
aberto
, mais o pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação mínima dos danos morais causados à vítima em decorrência da infração penal.

Nas razões recursais, a Defensoria Pública postula a
absolvição
do apelante com fundamento no artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de
ausência de comprovação do elemento subjetivo
do tipo, visto que o acusado teria agido somente com o intuito de repelir injusta agressão da vítima, sem dolo de lesioná-la.

Subsidiariamente, vindica o reconhecimento da
atenuante da confissão
espontânea, ainda que na modalidade qualificada, com a fixação da
pena
aquém do mínimo
legal
, sob a alegação de que o apelante admitiu o contato físico com a ofendida.

Pugna, ainda, pelo
afastamento do valor fixado a título de indenização à vítima
, aduzindo ausência de instrução probatória específica e de indicação de valor mínimo na exordial. Alternativamente, sustenta a redução do montante para valor não superior a R$ 500,00 (quinhentos reais). Por fim, pleiteia a
isenção
do pagamento das
custas processuais
, em razão da hipossuficiência econômica do apelante, assistido pela Defensoria Pública (ID 344876368).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso (ID 344876370).

Instada a emitir parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo (ID 347588868).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação se afigura
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada.

Assim, presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela defesa do acusado.

Conforme se extrai da inicial acusatória, no dia 04 de outubro de 2022, por volta de 11h30min, no interior da residência localizada na Rua dos Lírios, n. 1019, Bairro Anchieta, na cidade de Barra do Garças/MT, o denunciado
Luiz Gustavo Martins Veríssimo
, com consciência e vontade, ofendeu a integridade física de sua companheira
Andréa Silva Costa
, por razões da condição do sexo feminino, provocando-lhe as lesões corporais descritas no laudo pericial de exame de corpo de delito.

A denúncia traz o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“
(...) Segundo apurado, à época dos fatos, o denunciado e a ofendida conviviam maritalmente há cerca de 04 (quatro) anos.

Ressai do caderno investigativo que, na data do fato, a vítima estava na sua residência em companhia do denunciado, ocasião em que ela questionou acerca do envolvimento dele com outras mulheres, iniciando uma discussão.

Ocorre que, entremeio à discussão, o denunciado passou a agredir a ofendida, desferindo-lhe socos, chutes e golpes com um cabo de vassoura, resultando nas lesões descritas do laudo pericial, sendo: ‘ferida contusa em supercílio direito’ e ‘equimose periocular e subconjuntival à direita e em coxa direita’ - sic (pág. 33-PDF).

Percebe-se que durante as agressões, o denunciado proferiu palavras ofensivas contra a ofendida, bem como pegou o aparelho celular dela e o jogou em cima da residência.

A Polícia Militar esteve no local, entretanto, não localizou o indiciado que havia se evadido do local.

O indiciado, por ocasião de seu interrogatório na seara policial, confirmou a prática delitiva (págs. 37/39-PDF).
” (ID. 344875387).

Com base na narrativa apresentada, o apelante foi denunciado pela prática do crime de lesão corporal contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino (art. 129, §13, do CP).

Regularmente instruída a ação penal, o juízo singular
julgou procedente a pretensão punitiva
, para
condenar
o réu nos termos já relatados.

Irresignada, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso de apelação em favor do acusado, cujas teses passo a examinar.

1.
Da pretendida absolvição por insuficiência de provas

A defesa postula a absolvição do apelante por insuficiência de provas, sob o argumento de ausência de comprovação de dolo na conduta. Nessa linha, aduz

que a ofendida teria avançado em sua direção com objeto perfurocortante, de modo que somente reagiu para repelir a injusta agressão.

O pleito
não
merece acolhimento.

Os crimes apurados nesta ação penal ocorreram em contexto de violência doméstica contra a mulher, tendo em vista que o apelante e a ofendida mantinham relação íntima de afeto à época dos fatos, nos moldes do artigo 5º, III, da Lei n. 11.340/2006.

Nesse contexto, com o fito de evitar que estereótipos negativos de gênero reproduzam formas de violência ou discriminação em julgamento de demandas que envolvam essas questões, o Conselho Nacional de Justiça tornou obrigatória a adoção, pelo Poder Judiciário, do Protocolo para Julgamento e Instrução com Perspectiva de Gênero (Resolução CNJ n. 492, de 17/03/2023).

No âmbito do Direito Penal e Processual Penal, o referido protocolo preconiza, em síntese, que seja conferida maior valia às declarações das vítimas em delitos motivados por violência de gênero, uma vez que a maioria desses crimes ocorre em ambiente doméstico, na ausência de quaisquer testemunhas.

Portanto, em delitos dessa natureza, constata-se que a narrativa da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de convicção angariados aos autos, porquanto se revela como a principal, senão a única, prova de que dispõe a acusação para evidenciar a responsabilidade do acusado (STJ, AgRg no HC 842971/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 18/04/2024).

Ademais, importa registrar que para a caracterização do crime previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal, é imprescindível a presença do elemento subjetivo específico consistente na intenção, livre e consciente do agente, em ofender a integridade física do sujeito passivo, denominado pela doutrina como
animus laedendi.

Assim, o dolo deve abranger o fim proposto, os meios escolhidos e, inclusive, os efeitos colaterais necessários, de modo que os elementos volitivos do dolo devem abarcar a ação (conduta), o resultado e o nexo causal, sob pena de caracterizar-se como erro de tipo.

Na espécie, a materialidade do crime imputado ao apelante está solidamente demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência n. 2022.274744 (ID. 344875376 – Págs. 3- 5) e pelo Laudo de Exame de Lesão Corporal (ID. 344875377).

O Laudo Pericial referente ao Exame de Lesão Corporal realizado na vítima atestou a existência de ferida contusa em supercilio direito, equimose periocular e subconjuntival à direita e equimose em coxa direita (ID. 344875377).

No que tange à autoria e a presença do elemento subjetivo do delito – e consequente configuração da excludente de ilicitude invocada –, as declarações colhidas na Delegacia de Polícia e a prova oral produzida em juízo evidenciam o acerto da sentença vergastada.

Na fase policial, a vítima
Andréa Silva Costa
relatou que, na data dos fatos, iniciou uma discussão com o réu após questioná-lo sobre envolvimentos com outras mulheres, momento em que ele partiu para a agressão, com socos, chutes e golpes de cabo de vassoura e de bengala de moto. Informou que o apelante a xingou com palavras de baixo calão, tomou seu aparelho celular e o arremessou sobre o telhado da residência para impedi-la de chamar a polícia, e que procurou a Unidade de Pronto Atendimento em razão das lesões sofridas.

Declarou que não era a primeira vez que sofria agressões do companheiro e que nunca havia registrado ocorrência porque ele não a deixava sair, tendo requerido medidas protetivas por temer nova agressão (ID. 344875376 – Págs. 8-9).

O acusado
Luiz Gustavo Martins Veríssimo
, interrogado na fase inquisitiva, admitiu ter agredido a ofendida com socos, chutes e cabo de vassoura. Apresentou, contudo, ressalva quanto à forma das agressões, alegando que não se tratou de um soco propriamente dito, mas que queria sair da briga, porém a ofendida continuava a segui-lo, e que, ao abrir os braços com o intuito de afastá-la, acertou o braço em seu rosto e lesionou o seu supercílio, negando ter agido com intenção de machucá-la. Esclareceu ainda que possui uma bengala de motocicleta, mas negou tê-la utilizado como instrumento de agressão. Além disso, confirmou que realmente arremessou o aparelho celular da ofendida no telhado da residência (ID. 344875378).

Em
juízo
, a vítima confirmou ter sido agredida pelo apelante durante a discussão, afirmando que o fato ocorreu no dia em que o casal decidiu pela separação, após quatro anos de convivência. Disse ter sofrido corte na sobrancelha e lesão em coxa, embora não se lembrasse com precisão se esta última resultou de chute ou de queda. Ao ser indagada pela defesa, reconheceu que avançou na direção do apelante no momento da discussão e que ele atingiu seu supercílio ao abrir os braços (mídia audiovisual – ID. 344876355).

O apelante, em seu
interrogatório judicial
, alterou parcialmente a versão apresentada na fase policial. Perante o Juízo
a quo
, sustentou que a vítima avançou em sua direção portando objeto cortante – possivelmente uma faca ou garrafa quebrada –, e que, para se defender, abriu os braços e a empurrou, de modo que produziu acidentalmente o corte no supercílio, afirmando que, ao ver o sangramento, entrou em desespero e deixou a residência (mídia audiovisual – ID. 344876356).

Da análise dos elementos de convicção acima expostos, constata-se que, embora a pretensão recursal seja fundamentada em insuficiência de provas quanto a presença de dolo, este se encontra sobejamente comprovado nos autos, diante das declarações prestadas pela ofendida em juízo.

A versão apresentada pela vítima se manteve essencialmente uníssona nas duas etapas da persecução penal, sendo plenamente compatível com as lesões documentadas no exame pericial.

Ainda que a defesa argumente que a vítima possa ter iniciado o conflito, referido fato não justifica a ação do apelante. Deveras, no ordenamento jurídico brasileiro, a alegada provocação por parte da vítima não autoriza a reação desproporcional do recorrente, salvo situação de estrito cumprimento dos requisitos da legítima defesa (art. 25, do Código Penal), o que não restou demonstrado no caso concreto.

Com efe
ito, a versão sustentada pelo apelante não encontra amparo no acervo probatório. Sobressai, de plano, a contradição entre os dois interrogatórios prestados pelo próprio acusado, pois, na fase policial, admitiu ter agredido a ofendida com socos, chutes e cabo de vassoura; em juízo, passou a negar a prática de qualquer dessas condutas, afirmando que a lesão resultou de gesto acidental diante da conduta da vítima de agredi-lo com um instrumento perfurocortante.

Essa mudança substancial de versão fragiliza a credibilidade das alegações defensivas.

Ademais, o laudo pericial registrou não apenas a ferida contusa no supercílio, mas também equimose periocular e subconjuntival à direita e equimose em coxa direita. A pluralidade e a distribuição das lesões não se harmonizam com a narrativa de um único gesto defensivo, já que, se essa fosse a real dinâmica dos fatos, seria razoável esperar lesão isolada, compatível com a área de contato descrita.

Acrescente-se que o apelante não apresentou qualquer lesão corporal que pudesse corroborar a afirmação, introduzida somente em juízo, de que a ofendida avançou em sua direção portando objeto perfurocortante.

Assim, a tese apresentada pela Defensoria Pública é inverossímil, pois a presença das lesões corporais, de natureza contusa e nos locais indicados no laudo pericial, juntamente com o depoimento da vítima, demonstra, acima de qualquer dúvida, o dolo do agente em macular a sua integridade física.

Assim, o arcabouço probatório aponta no sentido de que o dolo do autor não era o de simplesmente repelir suposta investida da vítima, mas sim de agredi-la fisicamente (
animus laedendi
).

A propósito, este Tribunal apregoa que, verificada a intenção deliberada de ofender a integridade física da vítima, extraída através das evidências angariadas nos autos, deve ser mantida a condenação. Observa-se:

“(...) Uma vez demonstrado nestes autos a prova da materialidade, da autoria do crime de lesão corporal ocorrida no âmbito doméstico; bem como o animus laedendi na conduta do apelante, não há que se falar na sua absolvição por atipicidade da conduta por ausência de dolo
. (N.U 1004747-83.2020.8.11.000, Rel. Des. Luiz Ferreira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/07/2023, DJe 29/07/2023).

Dessa maneira, conclui-se que os elementos de convicção coligidos durante a instrução processual, sobretudo o laudo pericial e as declarações da vítima, são capazes de demonstrar o
animus laedendi
da conduta, de modo que descabe falar em insuficiência de provas ou reconhecimento da legítima defesa, motivo pelo qual o pleito absolutório intentado pela defesa não deve prosperar.

2.
Reconhecimento da confissão espontânea e redução da pena abaixo do mínimo legal

A defesa requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “
d
”, CP), na modalidade qualificada, com aplicação da pena abaixo do mínimo legal, ao argumento de que o apelante admitiu ter empurrado a ofendida, ainda que com a ressalva de ter agido em legítima defesa.

O pedido merece
parcial acolhimento
, tão apenas para reconhecer a atenuante, contudo, sem aplicar os seus efeitos.

A atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, alínea “
d
”, do Código Penal, tem por fundamento a colaboração do acusado com a persecução penal, ao admitir a prática do fato delituoso perante a autoridade, independentemente das razões que o levaram a confessar ou da estratégia defensiva posteriormente adotada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou a compreensão de que o benefício incide ainda que a confissão seja parcial, qualificada ou retratada, desde que o agente tenha admitido a autoria do núcleo essencial da conduta típica. Nesse sentido:

“
(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada mesmo quando a confissão é qualificada, parcial ou não utilizada como fundamento para a condenação.

4. A confissão espontânea, conforme o art. 65, III, “d”, do Código Penal, é apta a promover o abrandamento da pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador, desde que não tenha havido retratação ou, no caso de retratação, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos.

5. A aplicação da atenuante da confissão espontânea é obrigatória, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive em casos de confissão qualificada. (...)
” (STJ, AgRg no REsp n. 1.925.809/PB, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/11/2025).

No caso em exame, o apelante, em seu interrogatório policial, admitiu ter agredido a ofendida, ainda que tenha acrescido circunstâncias tendentes a atenuar sua responsabilidade, ao afirmar que a agressão foi acidental. Na fase judicial, alegou que atingiu a vítima quando buscava se defender de injusta agressão por parte dela.

Cuida-se, portanto, de confissão qualificada, modalidade que o Superior Tribunal de Justiça reconhece como suficiente para a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, porquanto o acusado admite a autoria do fato, ainda que negue a ilicitude da conduta ou alegue causa excludente.

Desse modo, de rigor o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria.

Não obstante o reconhecimento da atenuante, seus efeitos sobre a pena intermediária do apelante não devem ser aplicados.

Em que pesem os judiciosos argumentos defensivos, filio-me ao entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula n. 231, robustecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 597.270-4/RS, submetido ao regime da repercussão geral, de acordo com o qual “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Isso porque, da mesma forma que as circunstâncias agravantes não detêm o condão de exasperar a reprimenda além do limite máximo abstratamente estipulado pelo legislador no preceito secundário da norma, a presença de circunstâncias atenuantes tampouco se presta a reduzir a pena privativa de liberdade já fixada no patamar mínimo, inclusive sob pena de ofensa ao princípio da reserva legal, estampado no art. 5º, inciso XXXIX, da Constituição da República, uma vez que atenuantes e agravantes são circunstâncias genéricas e não compõem o tipo penal.

Na etapa legislativa da individualização da pena, ao tipificar uma conduta como ilícita, o legislador estipula o limite mínimo e máximo para a pena em abstrato, levando em consideração, nesse momento, a gravidade teorética do delito e a relevância do bem jurídico tutelado pela norma incriminadora.

Por conseguinte, na fase judicial da individualização, o julgador está obrigado a dosar a reprimenda dentro dos parâmetros fixados pelo legislador, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando o próprio tipo penal estabelecer causas de aumento ou de diminuição.

Assim, considerando que a pena-base foi fixada no mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão e inexistem agravantes a serem compensadas, a atenuante da confissão espontânea, embora reconhecida, não produz efeito redutor sobre a pena intermediária, que fica preservada em 1 (um) ano de reclusão.

3.
Afastamento ou minoração da reparação mínima à vítima

A defesa requer o afastamento da indenização de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixada a título de reparação de danos morais, ou, subsidiariamente, a redução do valor para até R$ 500,00 (quinhentos reais), ao argumento de ausência de instrução probatória específica e de hipossuficiência econômica do apelante.

O pedido merece
parcial
acolhimento.

Como é cediço, nos casos de violência contra a mulher praticada no âmbito doméstico e/ou familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória, por se tratar de dano
in re ipsa
, nos quais o prejuízo, por ser presumido, independe de prova (Tema 983 do STJ).

Assim, considerando que no caso dos autos houve pedido expresso e formal na inicial acusatória acerca da reparação dos danos sofridos pela ofendida (ID. 321879884), entendo que agiu com acerto o magistrado sentenciante ao fixar a reparação mínima em prol da ex-convivente, com supedâneo no art. 387, IV, do CPP e no Tema 983 do STJ.

No entanto, no que tange ao
quantum
atribuído a essa razão R$ 2.000,00 (dois mil reais), vejo que não se mostra adequado ao caso em análise. Isso porque toda orientação jurisprudencial está construída no sentido de que a pena deve ser proporcional ao caráter punitivo/pedagógico que ostenta, de modo que os valores indenizatórios sejam condizentes com a situação econômica e financeira das partes envolvidas no fato.

Na hipótese, o apelante declarou no termo extrajudicial de qualificação, vida pregressa e interrogatório (ID. 344875378) que trabalha como comerciante, auferindo a renda média mensal de R$ 2.020,00 (dois mil e vinte reais), razão pela qual, ao que parece, o valor indenizatório arbitrado em sentença mostra-se incompatível com sua condição econômica e social, até porque, a autoridade judiciária não apresentou indicativo concreto nos autos para justificar tal montante.

Logo, sem perder de vista a gravidade da violência perpetrada contra a vítima, entendo ser medida necessária a redução do valor indenizatório, fixando-o em
1 (um) salário-mínimo
vigente à época dos fatos, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nada obstante a providência operada nesta instância recursal, cumpre destacar que, caso a ofendida entenda que a indenização estabelecida com fundamento no art. 387, inc. IV, do CPP é insuficiente à reparação do dano sofrido, não há empecilho para o ajuizamento da ação cível respectiva.

4.
Isenção das custas processuais

A defesa requer a isenção do pagamento de custas processuais, ao argumento de que o apelante é hipossuficiente e está representado pela Defensoria Pública.

O pedido não comporta provimento.

A condenação ao pagamento de custas processuais constitui consequência legal da responsabilização criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, de modo que a eventual hipossuficiência financeira do condenado não o exime dessa obrigação, nem autoriza a sua exclusão pela via recursal.

Além disso, os benefícios da Justiça Gratuita não operam a isenção da condenação ao pagamento de custas, mas apenas a suspensão da exigibilidade da obrigação. As custas processuais, enquanto taxas judiciárias vinculadas à prestação de serviços públicos de natureza forense, revestem-se de caráter tributário e, como tal, sua instituição e eventual isenção decorrem exclusivamente de previsão legal, não se inserindo no âmbito de discricionariedade do julgador.

Nessa perspectiva, a aferição da miserabilidade jurídica do condenado – para fins de eventual sobrestamento da exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 98, §3º, do CPC – constitui matéria afeta à fase de execução da sentença, a ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal, a quem compete verificar a situação econômica do apenado no momento oportuno, inclusive porque as condições financeiras podem sofrer alteração após a condenação.

O fato de o acusado ter sido patrocinado pela Defensoria Pública não altera essa conclusão. A assistência jurídica gratuita prestada pela Defensoria representa garantia constitucional de acesso à justiça ao longo do processo, mas não importa, por si só, presunção absoluta de hipossuficiência para fins de isenção de custas processuais, que, conforme já assinalado, possui natureza cogente.

Desse modo, o apelante permanece condenado ao pagamento das custas processuais, e poderá requerer os benefícios da justiça gratuita perante o Juízo da Execução Penal, mediante demonstração da sua insuficiência de recursos.

Assim, nos termos acima delineados, rejeito o pleito de isenção das custas processuais.

CONCLUSÃO
:

Diante do exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
LUIZ GUSTAVO MARTINS VERÍSSIMO
nos autos da ação penal n. 1000845-20.2023.8.11.0004, tão somente para
reconhecer a atenuante da confissão espontânea
(art. 65, III, “
d
”, CP), sem, no entanto, repercutir seus efeitos sobre a pena imposta, em observância à Súmula 231 do STJ, bem como para
reduzir a 1 (um) salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, o valor da reparação mínima de danos
arbitrada em prol da ofendida, mantendo os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026